Tribunal: TJMT
Processo: 1025176-38.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025176-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA GOMES ROMERO - CPF: 229.494.961-72 (RECORRENTE), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1025176-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1025176-38.2024.8.11.0002

Recorrente
:
Maria Gomes Romero

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PERTINENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de dano moral e ainda, julgou procedente o dano material pretendido, sob o fundamento da necessidade de majoração da quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar o valor reconhecido a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de água tratada é serviço público essencial, cuja prestação interrompida reiteradamente desde o ano de 2021 teria

significativos prejuízos a parte consumidora, inclusive com necessidade de custeio privado de caminhões-pipa, devidamente comprovado nos autos.

A responsabilidade do ente público é objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

A falha na prestação de serviço está robustamente documentada, inclusive com o reconhecimento pela própria autarquia da necessidade de obras, as quais não demonstrou ter executado.

Contudo, não há que se falar em devolução em dobro, pois os valores pagos pela recorrente não decorreram de cobrança indevida, mas de decisão voluntária e emergencial de sua parte para mitigar os danos.

Conforme entendimento do art. 42, § único, do CDC, para a devolução em dobro exige-se existência de cobrança indevida com violação da boa-fé objetiva, o que não se verifica no presente caso.

O valor fixado para a indenização não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em se tratando de prestação defeituosa de serviço público essencial é devida a indenização por danos materiais e morais, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, §6º da CF/88.

A devolução em dobro de valores só é cabível diante de cobrança indevida formalmente exigida pelo fornecedor, o que não se caracteriza na hipótese de despesa emergencial feita por decisão própria do consumidor.

O
quantum
indenizatório não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor, devendo ser majorado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1025176-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1025176-38.2024.8.11.0002

Recorrente
:
Maria Gomes Romero

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maria Gomes Romero.

Ação:

Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar.

Origem
:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
.

Sentença
(Id. 29065891): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de ressarcimento material e ao pagamento de indenização por danos morais valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290659893)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 290659896):

r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1025176-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1025176-38.2024.8.11.0002

Recorrente
:
Maria Gomes Romero

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para ser majorada a quantia fixada a título de danos morais.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente, consumidora idosa e pensionista, vem enfrentando interrupções constantes no fornecimento de água potável em sua residência desde o ano de 2021, e teve que contratar caminhões-pipa para suprir suas necessidades básicas, com gastos comprovados no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e quinhentos reais).

Apesar de ter buscado solução administrativa junto ao PROCON, inclusive com o reconhecimento, por parte da própria autarquia, da necessidade de intervenções técnicas no imóvel a recorrida condicionou a realização das obras à aquisição dos materiais pela consumidora.

Todavia, a requerida permaneceu inerte, omitindo-se de concluir os serviços essenciais de regularização do abastecimento.

Irresignada com o valor fixado na origem, a recorrente pretende a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores despendidos com os caminhões-pipa, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrida não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, a exemplo de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima, tampouco produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que a falha na prestação do serviço público essencial, aliada à inércia administrativa diante da reclamação formal da usuária, não exime a autarquia da responsabilidade objetiva de reparar os danos materiais e morais suportados pela consumidora, tratando-se de conduta omissiva injustificável, incompatível com os princípios da administração pública e do próprio risco do empreendimento estatal.

Pontue-se que o princípio da confiança nas relações de consumo é aplicável também às relações entre o cidadão e o Poder Público quando este assume a posição de prestador de serviço essencial. O usuário do sistema de abastecimento de água confia que o serviço será prestado de forma contínua, regular e eficaz, conforme previsto no art. 22 do CDC.

A quebra dessa confiança institucional, agravada pela omissão prolongada e injustificada, configura prestação defeituosa do serviço e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, valor constitucional basilar que deve orientar toda a interpretação no campo do direito do consumidor.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que causou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Colaciono aqui julgado que já proferi de suspensão de serviço essencial e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo a

consumidora requer a majoração, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025